Tribunal: TJPA
Processo: 0804250-18.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804250-18.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ELIVAR LOBO ALVES

AGRAVADO: SOLANGE HENRIQUES BARBOSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.

1.
É relevante a argumentação do agravante quanto à questão prejudicial versada no juízo da vara de família, o qual pode implicar em ineficácia do negócio jurídico de alienação no bem imóvel sub judice alvo da ação petitória;

3.
Em que pese a ausência de registro oficial da união estável, não se pode confirmar a boa-fé da adquirente do imóvel, pelo menos nesta esfera e sem o devido procedimento legal, considerando a vizinhança e proximidade das partes (colegas de trabalho) o que leva a crer sabedora da convivência pública, contínua e duradoura do casal;

4.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0804250-18.2019.8.14.0000

COMARCA DE BELÉM - PA (10ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: ELIVAR LOBO ALVES

AGRAVADO: SOLANGE HENRIQUES BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
ELIVAR LOBO ALVES
contra a decisão proferida nos autos de Ação de Imissão na Posse c/ Pedido de Liminar (Proc. n° 0852175-14.2018.814.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Belém, proposta pela ora agravada
SOLANGE HENRIQUES BARBOSA DE SOUZA
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência,
determinando a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de imissão compulsória
.

Em suas razões (ID n.º 1787498), o agravante pugna pela reforma da decisão por
error in judicando
, sustentando ofensa ao princípio do devido processo legal e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Após historiar os fatos, rechaçando a tese de posse injusta pautada em suposta incomunicabilidade do bem imóvel sub judice que teria viabilizado a venda à agravada, defende que a decisão viola o disposto nos arts. 1.228, 1.647 e 1.725 do CC/02 e no art. 300 do CPC/15. Aduz que a ora agravada era sua vizinha e adquiriu o imóvel de sua ex-esposa, Sra. Rosana dos Santos Viana, a qual alienou o bem em 09/04/2018 sob o argumento de que teria sido adquirido antes da celebração do matrimônio com o agravante, ocorrido em 30/12/2010.

Alega que já vivia em união estável com a alienante desde janeiro de 1998, tendo o imóvel sido adquirido com a união de esforços dos ex-cônjuges, o que descaracterizaria o argumento de posse injusta, inclusive pelo ajuizamento de Ação de Divórcio Litigioso c/c partilha de bens em face da Sra. Rosana (Proc. nº 0809712-57.2018.8.14.0301), protocolada em 22/01/2018. Informa que está em vias de ajuizar ação de união estável c/c partilha de bens.

Menciona que a adquirente/agravada era sabedora de que o imóvel estaria sendo alvo de partilha no bojo da ação judicial supra, e, mesmo assim, optou por continuar a compra e venda, realizada por valor abaixo do mercado, ingressando posteriormente com a ação de imissão na posse.

Alega que o bem
sub judice
lhe serve de moradia, tendo direito a permanecer no imóvel até a efetivação da partilha de bens e meação, bem como indenização por benfeitorias realizadas, ex vi do art. 1.219 do CC.

Afirma que o juízo singular teria se precipitado ao conceder a medida liminar sem oitiva da parte contrária, especialmente por se tratar de direito fundamental à moradia, com ação judicial discutindo questão prejudicial na vara de família, nisto repousando o
periculum in mora
.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso.

O recurso foi instruído pelo documento de fls. 20 (pdf.).

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, vieram-me conclusos.

Em fls.21/23, fora proferida decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Certidão à fl. 26, cientificando a inexistência de contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concede tutela provisória de urgência antecipada determinando a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de imissão compulsória.

Os requisitos legais à concessão da tutela antecipada de urgência vêm discriminados no art. 300, do CPC.
In
v
erbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil-2015, a tutela de urgência pode ser concedida diante da evidência concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Anoto que esta via recursal não se presta à resolução da lide originária, mas tão somente a averiguar o acerto da decisão interlocutória combatida, no que concerne aos pressupostos da tutela de urgência, caso contrário, seria configurada a supressão de instância, o que não se admite.

A
probabilidade do direito
exige a verificação do grau de futuro provimento de mérito processual a favor da parte, sob o exame perfunctório possível nesta fase recursal.

Em análise perfunctória, reputo relevante a argumentação do agravante, especialmente quanto à questão prejudicial versada no juízo da vara de família, o qual pode implicar em ineficácia do negócio jurídico de alienação no bem imóvel sub judice alvo da ação petitória.

Ademais, compulsando os autos da ação originária (proc. nº 0852175-14.2018.8.14.0301), constato o que segue:

- Certidão exarada pelo Cartório do 3º Registro de Imóveis de Belém, em que consta a compra e venda, lavrada em 13/09/2018, do imóvel em litígio, matrícula 3370, tendo como transmitente a Sra. Rosana dos Santos Viana, ex-esposa do agravante, por meio de sua procuradora Geiziane Souza da Silva Vieira, e adquirente a ora agravada, Sra. Solange Henriques Barbosa de Souza (Id. 9054136 - Pág. 1);

- Certidão exarada pelo Cartório do 2º Registro de Imóveis de Belém, em que consta a compra e venda, lavrada em 21/02/2008, do imóvel em litígio, tendo como adquirente a Sra. Rosana dos Santos Viana, ex-esposa do agravante (Id. 10405050 - Pág. 1);

- Certidão dos filhos do Agravante com a Sra. Rosana (vendedora do imóvel) nascidos em 07/09/1997 e 05/02/2005 (Id. 10404825 - Pág. 1/2);

- Certidão de casamento do agravante com a Sra. Rosana em 30/12/2010 (Id. 10404825 - Pág. 3);

- Declaração de Convivência firmada pela Sra. Rosana dos Santos Viana, em 05 de agosto de 2008, em que declara conviver com o réu há 10(dez) anos (Id. 10404832 - Pág. 1);

- Documento de inclusão do nome do Agravante como dependente da Sra. Rosana, na condição de companheiro, no plano de saúde IASEP, com data de adesão em 05/08/2008 e exclusão em 10/05/2017 (Id. 10404832 - Pág. 3/4);

- Cadastro de abertura de conta corrente do Agravante no BANPARÀ, em 19/01/2009, em que consta a Sra. Rosana sua companheira à época (Id. 10404832 - Pág. 5);

- Ficha funcional do Agravante, servidor da Defensoria Pública, do ano de 2009, em que consta o nome da Sra. Rosana dos Santos Viana como sua companheira (Id. 10404832 - Pág. 6);

- Comprovante de empréstimo firmado pelo agravante com a Caixa Econômica, (id. 10404837 - Pág. 1);

O contexto acima listado leva a inferir que o agravante manteve união estável com a Sra. Rosana desde data remota (1997) ao efetivo casamento (2010), o que poderia gerar a nulidade de escritura pública, ante a venda do imóvel, adquirido na constância da união estável, sem submissão à partilha. Essa situação se dissiparia por ausência de constituição formal da união estável e a boa-fé do terceiro adquirente.

No caso, o casal vivia junto, pelo menos desde 1997, possuindo dois filhos, tendo casado em 2010 e separado em 2017. O imóvel foi vendido em 2018 para a vizinha, que trabalhava no mesmo local que a ex-esposa do agravante.

Em que pese a ausência de registro oficial da união estável, não se pode confirmar a boa-fé da adquirente do imóvel, pelo menos nesta esfera e sem o devido procedimento legal, considerando a vizinhança e proximidade das partes (colegas de trabalho) o que leva a crer sabedora da

convivência pública, contínua e duradoura do casal.

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça que excepciona a má-fé do adquirente para a nulidade do negócio jurídico:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C.C. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. 1. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. ANUÊNCIA DO OUTRO CONVIVENTE. OBSERVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.647, I, E 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. 2. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SEM A AUTORIZAÇÃO DE UM DOS COMPANHEIROS. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO TERCEIRO DE BOA-FÉ EM RAZÃO DA INFORMALIDADE INERENTE AO INSTITUTO DA UNIÃO ESTÁVEL. 3. CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CONVIVÊNCIA REGISTRADO EM CARTÓRIO, BEM COMO DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES
. MANUTENÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE SE IMPÕE, ASSEGURANDO-SE, CONTUDO, À AUTORA O DIREITO DE PLEITEAR PERDAS E DANOS EM AÇÃO PRÓPRIA. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Revela-se indispensável a autorização de ambos os conviventes para alienação de bens imóveis adquiridos durante a constância da união estável, considerando o que preceitua o art. 5º da Lei n. 9.278/1996, que estabelece que os referidos bens pertencem a ambos, em condomínio e em partes iguais, bem como em razão da aplicação das regras do regime de comunhão parcial de bens, dentre as quais se insere a da outorga conjugal, a teor do que dispõem os arts. 1.647, I, e 1.725, ambos do Código Civil, garantindo-se, assim, a proteção do patrimônio da respectiva entidade familiar. 2. Não obstante a necessidade de outorga convivencial, diante das peculiaridades próprias do instituto da união estável, deve-se observar a necessidade de proteção do terceiro de boa-fé, porquanto, ao contrário do que ocorre no regime jurídico do casamento, em que se tem um ato formal (cartorário) e solene, o qual confere ampla publicidade acerca do estado civil dos contratantes, na união estável há preponderantemente uma informalidade no vínculo entre os conviventes, que não exige qualquer documento, caracterizando-se apenas pela convivência pública, contínua e duradoura. 3.
Na hipótese dos autos, não havia registro imobiliário em que inscritos os imóveis objetos de alienação em relação à copropriedade ou à existência de união estável,
tampouco qualquer prova de má-fé dos adquirentes dos bens
, circunstância que impõe o reconhecimento da validade dos negócios jurídicos celebrados, a fim de proteger o terceiro de boa-fé, assegurando-se à autora/recorrente o direito de buscar as perdas e danos na ação de dissolução de união estável c.c partilha, a qual já foi, inclusive, ajuizada
. 4. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1592072 PR 2016/0071229-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017)

Assim, de fato, embora, a princípio, preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar em ação petitória, tenho que houve certa precipitação no deferimento inaudita altera parte, à luz do perigo de irreversibilidade do provimento jurisdicional enquanto óbice à concessão da tutela antecipada (CPC/15, art. 300, § 3º).

A imissão antecipada na posse significa a desocupação imediata do bem, medida sabidamente violenta, passível de gerar dano de difícil ou incerta reparação à parte adversa, notadamente quando esta indica o ajuizamento de ação na qual se discute não apenas a posse, mas a propriedade do bem, o que, ao menos, é passível de incutir a dúvida no julgador, mostrando-se, portanto, menos lesiva a sua manutenção na posse do bem até melhor esclarecimento dos fatos, após instrução processual.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao presente recurso
, para tornar sem efeito a decisão liminar proferida pelo juízo da
10
ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

Belém-PA, de de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021